Tribunal: STJ
Processo: 0000110-39.2009.8.26.0404
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983533 - SP (2025/0244064-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: H B S A
ADVOGADO
: LUCAS BASTOS OLIVEIRA - SP361156
AGRAVADO
: J E R DE S - ESPÓLIO
REPR. POR
: J DA C DE S
AGRAVADO
: J DA R S
ADVOGADO
: EDUARDO DE ALMEIDA SOUSA - SP201689
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO E INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos moral e estético e indenização por dano
material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53186002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 01db4f2a-493d-4c0c-afa7-9601c7a6eae9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983533 - SP (2025/0244064-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: H B S A
ADVOGADO
: LUCAS BASTOS OLIVEIRA - SP361156
AGRAVADO
: J E R DE S - ESPÓLIO
REPR. POR
: J DA C DE S
AGRAVADO
: J DA R S
ADVOGADO
: EDUARDO DE ALMEIDA SOUSA - SP201689
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO E INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos moral e estético e indenização por dano
material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por H B S A, contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c/c o
art. 21
art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: compensação pelos danos moral e estético e indenização pelo dano
Ação
material, ajuizada por J E R de S - ESPÓLIO, neste ato representado por J da C de S e J
da R S. Sustentam que J E R de S - ESPÓLIO, à época do nascimento, ficou acometido
pela Neuropatia espástica, sequela de hipóxia neonatal, e pela Paralisia Cerebral
Tetraespástica, o que fez com que não andasse, permanecesse em cadeira de rodas
e não pudesse sair de casa. Além disso, por conta do quadro de nascimento, teve
que se submeter a tratamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta. No mais, utilizou
Documento eletrônico VDA52354239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:04
Código de Controle do Documento: 27332e53-8c24-4736-a9c7-bfea5f0408ba

sonda na barriga para alimentar-se e ser medicado, além do fato de que respirava
cansado, com dificuldade, o que não permitia que os familiares saíssem muito com a
parte agravante para passear, sendo que, quando saiam, tinham que levar aparelho
para aspirar e retirar o muco (catarro). Por fim, segundo consta às fls. 714-729 (e-
STJ), J E R de S faleceu durante o curso da marcha processual, contando com apenas
13 anos de idade.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar H B
Sentença
S A e J C T, solidariamente, a pagarem à parte agravada, a título de danos materiais o
valor de R$ 401,71, cujas despesas foram efetivamente comprovadas às fls. 48/49,
além daquelas a serem apuradas em fase de liquidação, bem como a pagarem
pensão mensal no importe de 2/3 do salário mínimo vigente ao tempo da sentença,
e ajustada às variações ulteriores (
, e décimo terceiro, em favor de J
Súmula 490/STF)
E R de S - ESPÓLIO, desde a data em que completar 14 anos de idade até a data em
que completar 72 anos de idade ou até de seu falecimento, o que ocorrer primeiro.
Além disso, condenou H B S A e J C T ao pagamento de compensação pelos danos
morais, no valor de R$ 100.000,00, sendo R$ 25.000,00 para J da C de S, R$
25.000,00 para J da R S e R$ 50.000.00 para J E R de S - ESPÓLIO, bem como ao
pagamento de compensação pelos danos estéticos no importe de RS 30.000,00.
Assim, em razão da sucumbência mínima da parte agravada, condenou H B S A e J C
T, também solidariamente, ao pagamento das custas e dos honorários, que foram
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, inclusive sobre juros.
: julgou prejudicada a Apelação interposta por J C T, deu parcial
Acórdão
provimento à Apelação interposta pela parte agravada e negou provimento à
Apelação interposta por H B S A.
: opostos, por H B S A, foram parcialmente
Embargos de declaração
acolhidos, para sanar erro material.
alega violação dos arts. 14,
932, 933, 951,
Recurso especial:
Lei 8.078/90,
CC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que:
se o dano à parte
i)
recorrida surgiu de conduta médica má realizada, a parte recorrente, como mera
cedente do espaço físico, não pode ser penalizada por uma inobservância técnica,
cujo detentor do conhecimento é o próprio médico, que exerceu naquela ocasião
seu labor sem qualquer subordinação ou interferência da parte recorrente; e,
foi
ii)
comprovado nos autos que o médico responsável pelo ocorrido não mantinha
nenhum vínculo de subordinação com a parte recorrente, sendo ele apenas um
plantonista autônomo usufruidor da estrutura física do hospital, exercendo também
a medicina em outras instituições de saúde nas cidades ao derredor da unidade da
Documento eletrônico VDA52354239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:04
Código de Controle do Documento: 27332e53-8c24-4736-a9c7-bfea5f0408ba

parte recorrente; e,
há entendimento desta Corte sustentando que se a parte
iii)
recorrente apenas sede ao médico as instalações, sem manter com ele vínculo de
subordinação, como é o caso dos autos, não pode ser responsabilizada civilmente
por erro médico; e,
os valores arbitrados pelo TJ/SP não merecem a majoração,
iv)
mantendo-se aqueles estipulados em sentença por serem mais adequados à
realidade econômica das partes envolvidas, em consonância com o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que não é o caso de incidência da
Agravo interno
à hipótese. Requer, assim, o provimento do agravo.
Súmula 7/STJ
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento
art. 932,
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) reexame de contexto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, necessário destacar o que restou consignado pelo TJ/SP:
após
i)
o nascimento, a criança (J E R de S - ESPÓLIO) foi diagnosticada com sequelas
neurológicas incapacitantes, decorrentes de hipóxia perinatal e paralisia cerebral
tetraespática, com atribuição de responsabilidade à parte agravante e a J C T, o qual
celebrou acordo com J da C de S e J da R S; e,
embora a parte agravante afirme
ii)
que não há relação de emprego, o fato é que o próprio profissional (J C T) descreveu
que no dia dos eventos estava atuando como médico plantonista e, diante dessa
afirmação, não é possível limitar-se a atuação do médico ao uso de dependências e
realização de exames no hospital, pois por ele relatado que ali atua como
Documento eletrônico VDA52354239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:04
Código de Controle do Documento: 27332e53-8c24-4736-a9c7-bfea5f0408ba

plantonista, ou seja, prestando serviços em benefício da parte agravante àqueles
que ali procuram atendimento médico-hospitalar, por isso, nessa condição, existente
um vínculo entre o profissional e o hospital, ainda que não de natureza trabalhista,
possível, em tese, responsabilizar a parte agravante pela deficiência do atendimento;
e,
conforme detalhado pelo
, com a análise dos prontuários médicos de
iii)
expert
atendimento, não foi realizado o partograma no seguimento de trabalho de parto,
justamente o documento destinado a fazer o registro gráfico dos acontecimentos da
evolução do trabalho de parto (fls. 695), e ainda, houve falta de observância à
avaliação de vitalidade fetal pelo tempo recomendado, deixando ela de ser realizada
com intervalo de 3 horas; e,
a prova oral apenas corroborou as conclusões
iv)
periciais, sendo confirmado, tanto pela anestesista Akihiro Tkiyama, como pela
pediatra Ângela Aparecida Takeda Rodrigues, que a criança (J E R de S - ESPÓLIO)
estava com dificuldade de respirar, apresentando hipoxia ou anoxia, e ainda, que em
um parto ocorrido normalmente, a vitalidade fetal é feita de duas cm duas horas, o
que não era a hipótese dos autos e ainda assim não foi observado, com intervalo
superior ao referido como usual; e,
o que se tem, portanto, com apoio no
v)
conjunto probatório, é que não se conduziu o profissional (J C T) com a técnica e
diligência recomendadas para a hipótese, deixando de promover o registro gráfico
do partograma, com o que se omitiram informações importantes sobre a evolução
do parto e condições maternas e fetais durante toda a assistência médica, de forma
a que se pudesse identificar a presença e o momento em que detectada qualquer
anormalidade, e também deixando de promover avaliações de vitalidade em
intervalos próximos, de modo a se estabelecer o acompanhamento efetivo do
quadro da criança (J E R de S - ESPÓLIO), sendo estabelecido, pela perícia, o nexo
causal entre a ausência de assistência obstétrica conforme a prática usual e as
condições de nascimento da criança (J E R de S - ESPÓLIO); e,
reconhecido que
vi)
houve falha no atendimento à criança (J E R de S - ESPÓLIO), paciente, por parte de
médico plantonista integrante do quadro de serviços disponibilizados pela parte
agravante a seus pacientes, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade
objetiva da parte agravante; e,
em que pese os questionamentos quanto a
vii)
inúmeras causas que podem causar a paralisia cerebral, não se trouxe aos autos
qualquer informação que amparasse a possibilidade de exclusão dos danos à falha
no atendimento, como problemas no pré-natal, intercorrências no ingresso no
hospital, entre outros, ônus que competia à parte agravante; e,
forçoso
viii)
reconhecer que que a parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório dela
em relação à ausência do defeito da prestação dos serviços por ela prestados, por
Documento eletrônico VDA52354239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:04
Código de Controle do Documento: 27332e53-8c24-4736-a9c7-bfea5f0408ba

intermédio do médico plantonista que realizou o parto, que se omitiu na realização
de práticas esperadas e usuais para o atendimento prestado, dessa omissão
evidenciado o nexo com o dano sofrido pelo recém-nascido (J E R de S - ESPÓLIO),
com graves sequelas neurológicas, de que resulta a responsabilidade objetiva dela
pelos danos causados à parte agravada.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Por fim, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
modificação do valor fixado à título de danos morais somente é permitida quando a
quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado.
Salvo essas hipóteses, incide a
impedindo o conhecimento
Súmula 7/STJ,
do recurso.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.243.245/DF,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
21/9/2023;
AREsp 2.233.502/AL,
20/9/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52354239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:04
Código de Controle do Documento: 27332e53-8c24-4736-a9c7-bfea5f0408ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.533 / SP
Número Registro: 2025/0244064-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001103920098260404 04012009001102 1103920098260404 1103920098260404492009 4012009001102
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H B S A
ADVOGADO : LUCAS BASTOS OLIVEIRA - SP361156
AGRAVADO
: J E R DE S - ESPÓLIO
REPR. POR
: J DA C DE S
AGRAVADO
: J DA R S
ADVOGADO : EDUARDO DE ALMEIDA SOUSA - SP201689
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H B S A
Documento eletrônico VDA53164186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:27
Código de Controle do Documento: 3bdda2c1-f806-44c9-b382-2760400c698c

ADVOGADO : LUCAS BASTOS OLIVEIRA - SP361156
AGRAVADO
: J E R DE S - ESPÓLIO
REPR. POR
: J DA C DE S
AGRAVADO
: J DA R S
ADVOGADO : EDUARDO DE ALMEIDA SOUSA - SP201689
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:27
Código de Controle do Documento: 3bdda2c1-f806-44c9-b382-2760400c698c